Tribunal: TJMT
Processo: 1080896-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080896-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), MARCELA DIAS DOS SANTOS - CPF: 019.992.911-40 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. IRDR TEMA No 04/TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Matupá/MT contra sentença parcialmente procedente que condenou a administração ao pagamento de férias e terço constitucional sobre 45 dias gozados entre as etapas letivas, a partir de 2020, observada a prescrição quinquenal. A servidora recorrida, ocupante de cargo efetivo de Professora, pleiteia o pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional sobre 45 dias relativos ao período de 2019 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se a servidora faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional sobre 45 dias em todo o período de 2019 a 2024, considerando o exercício temporário de função comissionada e as alterações da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o julgador entende suficientes as provas constantes dos autos para o julgamento, conforme o princípio da persuasão racional e o art. 370 do CPC.

4.

A Lei Complementar Municipal no 13/2003 assegura férias de 45 dias apenas aos professores em efetivo exercício de regência de classe, estabelecendo férias de 30 dias aos profissionais que atuam fora da sala de aula.

5.

Restou comprovado que a servidora exerceu função comissionada de Diretora Escolar nos anos de 2019 a 2021, afastando-se, nesse período, do direito às férias de 45 dias, por se enquadrar na hipótese do art. 53, II, da LC no 13/2003.

6.

No período de 2022 e 2023, embora a servidora tenha retornado à sala de aula, o art. 54 da LC no 13/2003, com redação dada pela LC no 137/2017, limitava o pagamento do adicional de 1/3 apenas sobre 30 dias de férias, inexistindo previsão legal de extensão aos 45 dias.

7.

Somente com a vigência da Lei Complementar no 235/2023, em dezembro de 2023, passou a ser devido o terço constitucional sobre todo o período de 45 dias, nos termos de sua nova redação.

8.

O IRDR TEMA no 04/TJMT fixou a tese de que o direito a 45 dias de férias e ao terço constitucional incidente sobre esse período alcança apenas os professores que desempenham atividades dentro da sala de aula e desde que haja previsão legal expressa.

9.

O pagamento integral de férias e terço constitucional sobre 45 dias é devido apenas a partir do exercício de 2024, devendo ser deduzidos valores eventualmente já pagos na via administrativa, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença, alterada por meio de Embargos de Declaração, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR a ré ao pagamento de férias e terço constitucional sobre os 45 dias de férias gozados entre as duas etapas letivas, a partir da folha de pagamento referente ao ano de 2020
e subsequentes,
com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
(...)”

A Reclamante, ora recorrida, alega que é servidora pública municipal, no cargo de Professora e que faz jus ao recebimento de férias acrescida do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias do período de 2019 a 2024
.

O Recorrente pugna preliminarmente pela nulidade da sentença sob o argumento de cerceamento de defesa, ante o indeferimento implícito do pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, alega que a autora exerceu função comissionada de diretora escolar nos anos de 2019 a 2021, período em que faria jus a apenas 30 dias de férias, conforme previsto no art. 53, II, da Lei Complementar Municipal no 13/2003. E, que, nos anos de 2022 e 2023, a legislação municipal vigente à época não previa o pagamento do adicional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar de julho, e que em 2024 já houve o pagamento integral das férias e do terço constitucional sobre os 45 dias.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que seu vínculo efetivo como professora permaneceu inalterada durante todo o período, independentemente da função temporária exercida.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1080896-90.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Matupá

Recorrido(s):

Marcela Dias dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que não merece acolhimento, pois, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos pares;

A questão central consiste em definir se a autora faz jus ao pagamento de férias e terço constitucional sobre 45 dias durante todo o período pleiteado de 2019 a 2024.

A Lei Complementar Municipal no 13/2003, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Matupá, estabelece em seu art. 53:

Art. 53. O professor e os demais Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias do término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.
(g.n)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com escala de férias;

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Da análise dos autos, verifico que a autora é servidora municipal, no cargo de Professora, contudo, foi nomeada para exercer o cargo em comissão de Diretora da Escola de Educação Infantil Creche Municipal Tia Celcita Pinheiro para o biênio 2019-2020, conforme Decreto no 2841 de 04/01/2019 e, posteriormente, reconduzida para o ano letivo de 2021, conforme Portaria no 8.792 de 04/01/2021.

Assim, no período de 2019 a 2021, exerceu função administrativa
fora da sala de aula
, enquadrando-se na previsão do inciso II do art. 53 da Lei Complementar Municipal no 13/2003, que estabelece férias de 30 dias para os demais profissionais da educação básica que não estejam em regência de classe.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “
estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei
”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Portanto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o direito a férias de 45 dias é garantido apenas aos professores que
exercem suas atividades dentro da sala de aula
.

Como a autora laborou em função administrativa fora da sala de aula não faz jus ao recebimento das férias de 45 dias, mas somente sobre o período de 30 dias.

Quanto ao período de 2022 a 2024, restou demonstrado que a autora retornou às atividades de professora em sala de aula, contudo, deve ser observada a alteração na legislação municipal. Isto porque, o art. 54 da Lei Complementar Municipal no 13/2003, foi alterado pela Lei Complementar no 137/2017, passando a estabelecer que:

"Art. 54. Independente de solicitação será pago aos profissionais da Educação Básica por ocasião das férias um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias;

para os professores o adicional incidirá apenas no período aquisitivo constante na alínea 'b' do inciso I do art. 53, não incidindo sobre a alínea 'a'.
"

Portanto, o adicional do terço constitucional para os professores incide sobre o período de 30 dias e não sobre 45 dias, conforme pleiteado nos autos.

Posteriormente, somente a partir da vigência da Lei Complementar no 235/2023, em dezembro de 2023, passou a ser devido o adicional de férias sobre todo o período de 45 dias, conforme nova redação do art. 54: "
A remuneração referente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias será acrescido 1/3 (um terço)
".

Quanto ao recebimento das férias sobre 30 dias, restou devidamente comprovado o pagamento administrativo pelo Município, não havendo diferenças a serem liquidadas, pois, conforme fundamentado acima, a autora não faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre 45 dias no período de 2019 a 2023, por ter exercido cargo administrativo em 2019 a 2021 e em 2022 e 2023 não haver previsão legal para o seu pagamento.

Assim, entendo que a sentença merece reforma parcial para limitar a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional sobre os 45 dias apenas ao ano de 2024, período em que houve lei municipal prevendo tal pagamento, sendo indevido em período anterior diante da ausência de disposição legal vigente à época.

Quanto aos valores devidos a título de férias acrescidas do 1/3 referente ao ano de 2024, em que pese à alegação do Município Recorrente de que já efetuou o pagamento de 30 (trinta) dias de férias com o respectivo terço constitucional, verifico que há irresignação da parte autora, a qual sustenta que o pagamento foi parcial, havendo diferença a receber. Assim, considerando que a autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sob 45 (quarenta e cinco) dias e considerando também a controvérsia a respeito do valor a ser liquidado, entendo que o valor correto deverá ser apreciado na fase de cumprimento de sentença.

Cabe destacar que não haverá pagamento em duplicidade ou enriquecimento sem causa, pois deverá haver a dedução de verbas eventualmente já pagas, o que será apurado na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e limito a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional sobre os 45 dias apenas a partir do ano de 2024, nos termos do art. 54 da Lei Complementar no 235/2023, deduzidos valores já pagos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025